Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REITERAÇÃO DO PEDIDO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE ATO SOCIETÁRIO PERANTE A JUNTA COMERCIAL. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM FACE DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As agravantes impugnam decisão que reiterou o indeferimento de liminar de nulidade de ato jurídico societário, realizado, em tese, com violação do contrato social e sem o consentimento da recorrente, mas com uso indevido da sua assinatura digital.
2. O recurso não comporta provimento, pois a reiteração de pedido de tutela de urgência formulado pelas agravantes não impugnam os fundamentos que levaram ao indeferimento da medida no início do processo, em decisão confirmada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0728564-44.2021.8.07.0000.
3. Como já destacado no julgamento anterior, a existência de crime em razão de utilização indevida de assinatura digital, a ensejar vício em ato de dissolução societária, deve ser deduzida em face dos eventuais responsáveis pelo ilícito, com a imprescindível participação dos sócios da empresa, não se tratando de matéria passível de valoração em ação movida contra a JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL.
4. Apesar de o no art. 40 do Decreto n.o 1.800/96, que regulamenta o Registro Público de Empresas Mercantis, permitir à JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL o desarquivamento de atos registrais por falsidade material de assinatura, não cabe à autarquia apurar falsidades ideológicas, emissão irregular e uso indevido de certificado digital, ou mesmo a discordância da sócia recorrente quanto à a dissolução da empresa, conforme deliberado em assembleia, tratando-se de questões que competem ao Poder Judiciário, em apuração criminal ou em litígio societário .
5. Agravo de instrumento desprovido.